Tribunal: TJES
Processo: 5000767-68.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-68.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MELINDA WUTKE SATURNINO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a suposta contratação de cartão de crédito consignado. Alega a autora que, por insistência da ré, contratou cartão de crédito, mas não o desbloqueou. Aduz que, ainda assim, sofre descontos em seu benefício previdenciário. Relata que, em data posterior ao início dos descontos, lhe foi informado pela ré que “iriam mandar o valor de R$ 1.633,00 (um mil seiscentos e trinta e três reais) pelo qual estariam descontando de sua conta desde o ano de 2020”, mas os descontos não cessaram. Requer a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato objeto da ação, condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados da aposentadoria da autora, condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e determinar à autora a restituição do montante que foi depositado em sua conta bancária, para fins de compensação.

3. A parte ré (BANCO BMG) requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

4. Deixa-se de analisar a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, eis que suscitada pela primeira vez em sede recursal. O recorrente, somente após proferida sentença, ocupou-se de aduzir tal tese defensiva, tendo em vista que tal matéria não consta de sua contestação, nem tampouco de suas outras manifestações nos autos. Nesse contexto, a alegação de referidas matérias tão somente neste avançado estágio processual, configura a utilização da estratégia denominada como “nulidade de algibeira”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio, pois contrária à boa-fé processual.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

6. Em que pese a inocorrência de fraude no presente processo, constata-se que o negócio jurídico havido entre as partes é inválido, pois não resulta de manifestação de vontade livre de vícios, por parte da autora. Conforme narrativa no termo de abertura do processo (id. 9300233), a requerente apenas aceitou receber o cartão de crédito porque acreditava que não haveria ônus a arcar. O que ocorreu foi que o réu lançou empréstimo através de saque por duas ocasiões, resultando em descontos no benefício previdenciário da autora.

7. Desta forma, em que pese não haver controvérsia sobre a adesão a cartão de crédito consignado (com a ressalva de que o aceite só se deu por insistência do réu), a autora não reconhece os empréstimos lançados através de saque em seu cartão de crédito. Merece destaque que o segundo saque foi lançado pelo réu sob a falsa informação de que se tratava de valor relativo aos descontos já ocorridos, quando na verdade nada mais era do que novo empréstimo.

8. Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“No presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade das contratações dos referidos empréstimos consignados, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia. A alegação de que a assinatura foi de forma virtual não empresta regularidade à operação, pois não foi apresentado vídeo ou áudio confirmando os termos do contrato, principalmente porque a parte autora se insurgiu. Não há segurança para afirmar que a autora desejou a contratação. (...) Vale dizer, os documentos apresentados pelo Requerido não asseguram a legitimidade das cobranças feitas no benefício previdenciário da Autora. Firme nesse sentido, procede a declaração de ausência de contratação e, consequentemente, ausência de autorização para os descontos a pretexto de pagamento dos empréstimos consignados objeto da inicial”.

9. A partir da inexistência de provas aptas a demonstrar a vontade da autora em realizar os saques, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à tomada de empréstimo (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que implica na necessidade de que sejam cessados os descontos indevidos, assim como na restituição em dobro dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora (por expressa determinação do art. 42, parágrafo único do CDC), com a ressalva da compensação dos valores depositados na conta da autora, conforme disposto no ato sentencial do juízo de origem.

10. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)